Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. “STIVARGA”. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. “HEPATECTOMIA ASSOCIADA À CITOREDUÇÃO PÉLVICA PERITONIAL COM QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL”. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese os recorrentes, sucessores processuais da autora, que pretendeu compelir a ré a custear o fornecimento do medicamento “Stivarga”, bem como obrigar a ré a submetê-la ao procedimento cirúrgico de “hepatectomia associada à citoredução pélvica peritonial com quimioterapia intraperitonial”, objetivam agora a aplicação da multa cominatória em desfavor da ré bem como a majoração do valor da indenização a título de danos morais.

2. Evidenciado o descumprimento de decisão que deferiu requerimento de tutela antecipada, ocasião em que foi fixada multa cominatória, a condenação ao pagamento da referida valor deverá observar o respectivo período de descumprimento.

3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico vulnera a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente nutrida no momento da contratação do plano de saúde. 3.1. Diante desse contexto, o valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido.